Tribunal: STF
Processo: RHC 111436
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: PENAL. RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA PELO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a benesse por reconhecer que o paciente faz do tráfico de drogas sua atividade habitual.



    III – A discussão sobre o acerto ou desacerto da sentença condenatória e do acórdão estadual, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – Mantida a reprimenda, tal como aplicada (cinco anos pela prática do crime de tráfico de drogas), fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como o de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    V – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.